Tribunal: TJDFT
Processo: 0013881-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Direito Penal e da Infância e Juventude. Apelação Criminal. Crime de fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (duas vezes). Crime de estupro de vulnerável (uma vez). Materialidade e autoria. Prova idônea. Criação de perfil fake no Facebook (agenciador de modelos). Proposta de tornar as vítimas modelos de sucesso. Ardil voltado à marcação de encontros lascivos em motel. Erro de tipo. Idade da vítima. Conhecimento pelo réu. Consentimento da vítima. Irrelevância. Presunção absoluta de violência. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória rejeitada. Princípio do dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea inexistente. Multa do art. 265 do CPP mantida. Recurso conhecido e desprovido.